Tribunal: TJDFT
Processo: 0011854-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO E DE DIAGNÓSTICO. LESÃO. PENSIONAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APLICABILIDADE DO CDC. LIAME DE CONSUMO. EXISTÊNCIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608, STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil.
2. Se do conjunto das provas emerge ter ocorrido efetiva manifestação das partes após perícia técnica, inclusive com provocação do perito para responder quesito complementar, além da conversão do feito em diligência para manifestação do MPDFT, o qual solicitou esclarecimentos ao perito, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação existente entre partes em que haja liame de consumo, conforme o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990.
4. Segundo firmado no enunciado 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo aos administrados por entidades de autogestão.
5. O microssistema consumerista prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito na prestação dos serviços, e, por outro lado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais inclui-se o médico, exigindo a verificação de culpa para sua responsabilização, conforme preceitua o artigo 14, §§ 1o, incisos I a III, e 4o.
6. A reparação civil por ato ilícito depende de culpa, dano e do nexo causal. Assim, ausente o nexo causal entre a conduta e as consequências suportadas pelo autor, inexiste o dano material vindicado.
7. Para a imputação de responsabilidade pela perda de uma chance é indispensável demonstrar qual a chance desperdiçada. Se a perícia conclui pela existência de erro no diagnóstico, mas exclui qualquer consequência desse equívoco, por ausência de relação causal com as sequelas do autor, não há dever de indenizar por dano moral.
8. Recursos dos réus providos. Recurso do Ministério Público julgado prejudicado.